Tribunal: TJPA
Processo: 0810107-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810107-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
2º, §2º §4º, I e IV, DA LEI DE Nº 12.850/2013 (Organização Criminosa)
– EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

2.

“Consoante jurisprudência pacífica desta Corte e do STF, a necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas justifica a prisão preventiva como medida de resguardo da ordem pública. (AgRg no HC n. 999.729/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)”

3.

Ordem que se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Ilustre advogado, Dr. Abilio Oliveira Menezes, em favor da nacional JULIANA GOMES DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi presa no dia 27/01/2025, acusada de, supostamente, integrar organização criminosa, autos do processo crime de nº 0807834-78.2024.8.14.0401, em que alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva e excesso de prazo na instrução processual.

Requer, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferida a medida liminar, Num. 27089776, requisitei informações que foram prestadas na, Num. 27246140, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Num. 27265064.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional JULIANA GOMES DOS SANTOS, acusada de, supostamente, integrar organização criminosa, Art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei de nº 12.850/2013, sustentando às teses de ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva e excesso de prazo na instrução processual.

Consta da documentação juntada que, em procedimento de investigação da Delegacia de Repressão a Fações Criminosas – DRFC e Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO/MP, a paciente foi identificada como integrante da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" desde o ano de 2021, respondendo pela alcunha de “JK 47”, com atuação no Município de Castanhal/PA.

Do ato indicado como coator, decisão que manteve a cautelar preventiva, Num. 27016603, extrai-se os fundamentos seguintes:

“De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos das requerentes, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter
rebus sic stantibus,
ex vi
do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “
in casu”,
fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedora de revogação/substituição, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “
aliquid novi”,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva das requerentes – ID 131272600, utilizando-se da fundamentação
per relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores,
permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão
, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que se mostra inviável,
prima facie
,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública.
(HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)”. <sic>

Data venia,
conforme consta da decisão, ao manter a prisão cautelar da paciente, o juízo impetrado fundamentou a decisão em ato remissivo ao decreto preventivo, com uso da técnica
per

relationem
, sustentando que ainda se mantem hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva.

Com relação ao uso da técnica
per

relationem,
digo que esta reveste-se de amparo jurídico e jurisprudencial, como segue:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Ora, neste momento processual em que se aguarda resposta à acusação, segundo informações do juízo, Num. 27246140, deve prevalecer a jurisprudência firmada no sentido de que:

“Consoante jurisprudência pacífica desta Corte e do STF, a necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas justifica a prisão preventiva como medida de resguardo da ordem pública. (AgRg no HC n. 999.729/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)”

Por outra, o excesso de prazo não se mostra evidente, eis que se apura o envolvimento de vários acusados, com diferentes patronos, que demandam diligências e outros atos judiciais necessários à apuração do caso, não se evidenciando desídia do juízo impetrado na condução do feito capaz de ensejar ilegalidade na prisão.

A jurisprudência dos tribunais superiores, quanto ao excesso de prazo, é pacífica no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS ACUSADOS. INÚMEROS PLEITOS DEFENSIVOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

2. Na espécie, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a complexidade do feito que conta com vários acusados (10, no total), bem com a necessidade de expedição de cartas precatórias, não se podendo ignorar, ainda, a extrema gravidade do fato delituoso. Cumpre registrar também os inúmeros pleitos formulados pela defesa, bem como que os autos já totalizam mais de 2000 mil páginas.

3. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.

4. Quanto às alegações de que os pleitos defensivos não foram apreciados pelo Juízo processante, verifica-se que tais questões não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido, com recomendação. (AgRg no RHC n. 178.089/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2025